Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. BANCA HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO FENÓTIPO EM OUTROS CONCURSOS. MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA.
1. É garantida a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público, e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração pública.
2. A decisão que negou a autodeclaração do candidato se mostra incoerente e contraditória, tendo em vista a aprovação do autor/agravante, em vagas reservada para negros de outro concurso realizado pela mesma banca examinadora.
3. A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração
4. É admitida a intervenção do Judiciário ao caso, tendo em vista a existência de provas capazes de ilidir a veracidade e legitimidade ao ato administrativo da banca do concurso.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.